Tribunal: TJDFT
Processo: 0731590-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731590-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANILSON ALVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EVANILSON ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulado pelo agravante nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c consignatória proposta em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (processo n. 0706197-66.2021.8.07.0019). Pretende o agravante o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de impedir a inscrição de suas informações pessoais em cadastros de restrição ao crédito, bem como autorização para depositar os valores incontroversos das parcelas, afastando a mora e garantindo a manutenção da posse do veículo objeto do financiamento contraído junto à instituição financeira. Para tanto, entende demonstrados os requisitos exigíveis para a medida pleiteada (fumus boni iuris e do periculum in mora), apontando abusividades no contrato e invocando a função social deste, e ainda os prejuízos que a mora lhe ensejaria, ao passo que não prejudica de nenhum modo a parte adversa. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese à possibilidade de prejuízos suportáveis com os eventuais efeitos da mora contratual, relativamente à posse do bem financiado e à inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes. Com efeito, tenho que a fundamentação da decisão impugnada, numa análise superficial da matéria, afasta o provável êxito recursal, à falta de demonstração das irregularidades apontadas nas cláusulas contratuais e seus consectários. Confira-se (id 101730974, autos principais): (...) 11. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes, mas demandam cautela e longa reflexão, tanto mais quando se sabe que é possível sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida. 12. Ainda que a taxa de juros estabelecida no contrato de financiamento (ID 101377250) seja de 1,62% ao mês e 21,70% ao ano, verifica-se que não pode ser considerada abusiva neste instante do processo. Confira-se: E M E N T A: CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA MÉDIA DO MERCADO. JUROS. REDUÇÃO CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149). 2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado. 3. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fideijussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência, etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1181304, 07014945820178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Não bastasse isso, o percentual de juros incidente no contrato e demais cláusulas foram livremente pactuadas entre as partes, devendo-se observar o princípio da pacta sunt servanda, sob pena de configuração de insegurança jurídica nas relações negociais e, por consequência, a exacerbação das taxas de juros em virtude do spread bancário. 14. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada de suspensão de cobranças, de exclusão do nome no cadastro de inadimplentes, de manutenção na posse do automóvel e de depósito judicial do valor que entende incontroverso. 15. Em relação ao pedido alternativo para consignação do valor integral das parcelas do financiamento para evitar os efeitos da mora, saliento que o pagamento diretamente realizado à parte demandada surte o mesmo efeito, o que não impede a discussão das cláusulas contratuais e das eventuais cobranças excessivas com, inclusive, a possibilidade de repetição do indébito em ação autônoma. Indefiro, portanto. (...) Nessa perspectiva, também não vislumbro, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave e de difícil ou impossível reparação, além dos já descritos nos autos, devendo a matéria ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator